Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018594-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ESPERIDIAO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 085.847.371-20 (AGRAVADO), CENIRA REINEHR - CPF: 781.527.551-68 (AGRAVADO), CESIL STEFANI - CPF: 162.620.500-00 (AGRAVADO), CELITA LAZZERIS BRAGA - CPF: 785.168.031-04 (AGRAVADO), ADEMIR JOSE SARI - CPF: 399.731.310-53 (AGRAVADO), LEONI PEDRO SARI - CPF: 452.185.101-06 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 583.00.1993.808239-4 – IDEC X BANCO BAMERINDUS – CADERNETA DE POUPANÇA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO
MÉRITO,

PARCIALMENTE PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, sendo desnecessária a extinção do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018594-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADOS: LEONI PEDRO SARI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006437-75.2014.8.11.0037,

ajuizado por

LEONI PEDRO SARI
e
OUTROS
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
a r. decisão agravada entendeu pela desnecessidade da prévia liquidação do julgado
”, entretanto, argumenta que “
por se tratar de sentença proferida em ação civil pública, conforme entendimento do STJ, no presente caso, deveria a parte Agravada ter procedido à prévia liquidação
” (sic), de modo que pugna pela extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por absoluta ausência de condições para processamento da ação.

Ainda preliminarmente, pede pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada, asseverando que “
em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial
” (sic).

Aponta que o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1.391.198-RS não possui qualquer relação com o caso em apreço, devendo, portanto, ser aplicado o
distinguishing.

Sustenta que “
a própria ementa do acórdão proferido no julgamento do referido recurso já não deixa dúvidas de que o entendimento ali esposado diz respeito SOMENTE à sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão (janeiro/89)
” (sic).

Discorre que “
só se reconheceu o alcance nacional da ACP no 1998.01.1.016798-9, proposta contra o Banco do Brasil S.A., pois a sentença lá proferida estendeu os seus efeitos a todos os poupadores do Banco do Brasil S/A do território nacional que possuíam caderneta de poupança por ocasião do Plano Verão
” (sic).

Ressalta que “
da sentença proferida na ACP no 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo IDEC em face do Banco Bamerindus do Brasil S.A, da qual decorre o presente recurso, não se pode extrair nenhum elemento, tanto objetivo quanto subjetivo, que outorgue legitimidade aos poupadores que não possuíam os requisitos exigidos no art. 5o, inc. XXI da Constituição Federal
” (sic).

No mérito, aduz a respeito do excesso da execução, asseverando que “
a r. sentença proferida na ação civil pública que ora se executa nada dispôs acerca da incidência de juros remuneratórios
” (sic), de modo que entender ser devida a respectiva exclusão.

Anuncia que “
o pedido formulado na petição inicial da ação civil pública era específico em relação ao alegado “expurgo” que teria sofrido no cálculo do rendimento das suas contas de poupança em fevereiro de 1989, mas era silente quanto aos juros remuneratórios nos meses subsequentes e este seu silêncio fixou os limites da eficácia da coisa julgada, por força dos arts. 459 e 460 do Código de Processo Civil
” (sic).

Defende que “
os juros remuneratórios dos períodos subsequentes ao mês do alegado “expurgo” constituem pedido autônomo e têm causa de pedir independente
” (sic).

Esclarece que “
os juros remuneratórios devidos são apenas aqueles que se referem ao mês de fevereiro de 1989, que o liquidante contemplou separadamente em suas contas identificando-o como “juros sobre a diferença de correção”. Os valores referidos nas linhas denominadas “juros remuneratórios de 0,5% ao mês” devem ser excluídos do cálculo, com seus reflexos
” (sic).

Alternativamente, requer que os juros remuneratórios não incidam além do mês do expurgo, qual seja, fevereiro de 1989.

Ainda, certifica que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.

De outro lado, entende que o ônus dos honorários periciais deve ser suportado pela parte agravada, pois “
estabelece o art. 82, §1o, que é incumbência do autor, ora parte Agravada, adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício
” (sic) e, também, porque não foi deferido a inversão do ônus da prova.

Por fim, aponta a necessidade de suspensão do processo, haja vista a necessidade de liquidação do julgado “
até o julgamento do tema 1.169, STJ
” (sic).

Diante do que expôs, requer “
sejam os autos extintos por ausência de prévia liquidação do julgado
” e ainda “
reconhecer a ilegitimidade da parte Agravada porquanto não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública, teria autorizado expressamente o IDEC/SP a representá-la nos autos daquela ação de conhecimento
” e “
seja aceita a apólice de seguro garantia, ora indicada pelo Agravante como garantia do Juízo
”
(id. 178511162).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 28/08/2023, por esta Relatoria (id. 180301173).

Contra essa decisão sobreveio a interposição de
agravo interno
por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO (id. 184292169).

Os agravados apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento, argumentando que “
em razão do feito tramitar desde 2014, há quase 10 (dez) anos, não há qualquer prejuízo em que o feito seja emendado a fim de se adequar ao rito da liquidação, em total respeito a economia e celeridade processuais, caso este seja o entendimento deste Tribunal
” (sic).

Afirmam que “
em análise a coletânea de precedentes que levaram ao julgamento do Tema 482 do STJ, vemos que há total viabilidade já reconhecida pela corte quanto à possibilidade emenda para adequação do rito
” (sic).

Mencionam que em matérias similares “
AP. 31576/2017, AP. 16709/2017, AP. 16713/2017, AP. 60707/2017 E AI. 22028/2016), DETERMINOU APENAS A CONVERSÃO DOS RITOS
” (sic) e não a extinção do feito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa, aduzem que “
deve ser rejeitada, eis que a decisão proferida determinou o ressarcimento do reajuste de correção monetária, sem fazer qualquer ressalva que se destinava somente aos associados
” (sic).

No mais, elucidam que “
restaram revogadas as decisões que diziam respeito à suspensão dos feitos em que se discutia a abrangência territorial da sentença proferida em ação civil pública, dada a maioria formada no Plenário do STF pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, em sede de repercussão geral (Tema 1.075 STF)
” (sic).

Declaram que não há excesso de execução, pois “
partes obedeceram estritamente o quanto disposto na sentença proferido no título da ACP, no que tange a juros de mora e remuneratórios, termo de início e final e períodos de incidência
” (sic).

Explicam que “
os juros remuneratórios foram corretamente calculados, uma vez que devem ser aplicados mês a mês até a data do efetivo pagamento
” (sic), até a data de encerramento da conta poupança.

Ressaltam que os juros de mora foram contabilizados a partir da citação na ação de conhecimento, ou seja, 21/05/1993.

No mais, pugnam para que “
seja determinada a executada pagar na integralidade os honorários periciais, em virtude de ter sido vencida nos autos da ação coletiva, em consonância ao entendimento do STJ no RESP 1274466/SC
” (sic)e pedem a manutenção do
decisum
(id. 181141672).

Preparo devidamente recolhido no Id. 178622176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que a parte agravante recorre de decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença n.
0006437-75.2014.8.11.0037
, rejeitou a impugnação ofertada e nomeou perito contábil para confecção de laudo técnico,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

No que concerne à alegação de
ilegitimidade ativa
, tal preliminar deve ser rejeitada, eis que a decisão proferida determinou o ressarcimento do reajuste de correção monetária, sem fazer qualquer ressalva que se destinava somente aos associados.

A propósito, transcrevo o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça acerca da abrangência da decisão proferida em ação coletiva:

"Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF" (REsp 1391198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.08.2014; grifei).

Assim, a irradiação dos efeitos da sentença se estende a todos os poupadores do Banco do Brasil.

(...)

O impugnante defende a nulidade do título, ante a necessidade de
prévia liquidação de sentença
. Todavia, não há necessidade de suspensão do feito para a ocorrência de liquidação do título e, assim, deve ser afastada a tese de inexequibilidade do título, por ausência de prévia liquidação.

(...)

No que diz respeito ao alegado
excesso de execução
, o impugnante assevera que houve erro no cálculo apresentado pelos impugnados. No entanto, ao contrário do que afirma, os juros remuneratórios foram corretamente calculados, uma vez que devem ser aplicados mês a mês até a data do efetivo pagamento.

No caso, a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 contemplou os juros remuneratórios, razão pela qual viável sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença.

Por sua vez, no tocante ao
período de incidência do referido encargo
, consigno que, acerca da temática, a Casa da Cidadania pacificou o entendimento no sentido de que os juros remuneratórios incidem apenas até o encerramento da conta, uma vez que, após este período o capital monetário não está mais à disposição da instituição financeira. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. Os juros remuneratórios incidem até a data do encerramento da conta poupança porque (1) após o seu encerramento não se justifica a incidência de juros, já que o poupador não mais estará privado da utilização de seu capital; e (2) os juros são frutos civis e representam prestações acessórias ligadas à obrigação principal. Como acessória, a prestação de juros remuneratórios não subsiste com a extinção do negócio jurídico. Agravo Regimental provido (AgRg no Resp n. 1.505.007/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 12/5/2015).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CONTA POUPANÇA. DATA DE ENCERRAMENTO. CONTRATO DE DEPÓSITO. 1. Cuida-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva na qual se decidiu que os juros remuneratórios deveriam incidir somente durante o período em que a conta-poupança esteve aberta. 2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a quantia que estiver depositada ou com o pedido de encerramento da conta bancária feito pelo depositante e a consequente devolução do montante pecuniário. 3. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da utilização de capital alheio, de forma que, inexistindo quantia depositada, não se justifica a incidência de juros remuneratórios, pois o depositante não estará privado da utilização do dinheiro e o banco depositário não estará fazendo uso do capital de terceiros ou não terá a disponibilidade da pecúnia. Precedentes. 4. A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o encerramento da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque integral dos valores depositados, quer ocorra a pedido do depositante, com a consequente devolução do numerário depositado. 5. Cabe ao banco depositário a comprovação da data do encerramento da conta-poupança, sob pena de se adotar como marco final de incidência dos juros remuneratórios a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença. 6. Recurso especial provido.(REsp 1524196/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 22/9/2015)

Em vista disso, entendo que nos cálculos deve constar a incidência dos juros remuneratórios até a data do encerramento da conta poupança.

Além do mais, a
atualização monetária
figura como consectário lógico ante a desvalorização da moeda na época dos planos econômicos e encontra-se em consonância com o pleito inicial formulado na demanda coletiva.

Outrossim, resta pacificado que incidem
juros moratórios
na espécie, que são computados da data da citação do devedor na fase cognitiva da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ. Vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...]. Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:" Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior. " 4.- Recurso Especial improvido.(REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). (grifei)

Ainda:

O marco inicial dos juros moratórios nos casos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva possui entendimento proferido pela Corte Especial do STJ, com caráter vinculante, no sentido de que deva corresponder à data de citação do réu na ação coletiva (TRF4, AG 5027005-98.2016.404.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 17/11/2016).

Consigno que não se há confundir a pretensão ao pagamento das diferenças apuradas entre os índices utilizados para a atualização dos saldos depositados em cadernetas de poupança com o pedido de inclusão, no cálculo de liquidação débito judicial verificado, dos expurgos inflacionários decorrentes das perdas que se sucederam nos meses subsequentes (Súmula no 37 do TRF da 4a Região).

Em outras palavras, o que se está atualizando são os valores resultantes da diferença entre os índices utilizados para a correção monetária do saldo depositado em caderneta de poupança, no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), que se tivessem sido recebidos corretamente, e não tivessem sido resgatados da respectiva aplicação, certamente renderiam juros e sofreriam com os expurgos dos meses subsequentes. Isso não é difícil de entender.

Destarte,
não verifico a ocorrência de excesso de execução
por utilização de critérios equivocados para atualizar a dívida, devendo ser reputados corretos os cálculos apresentados pelos impugnados, os quais foram conferidos por este Juízo.

Aliás, se fosse aplicável tal dispositivo ao presente caso, era impossível até mesmo que fosse permitido ao poupador iniciar a fase de cumprimento de sentença, pois seria referente a passivo da pessoa jurídica objeto da liquidação extrajudicial. Apenas seria possível o ajuizamento após encerramento da liquidação, conforme reza a alínea “a” do referido dispositivo.

A questão não desafia análise extensa, visto que o tópico foi decidido em pronunciamento recente do Egrégio STJ, o qual, no julgamento do Recurso Especial no 1.370.899/SP, decidiu que a constituição em mora, para o caso da sentença referente aos expurgos monetários, proferida em Ação Civil Pública, dá-se a partir da citação para o processo de conhecimento:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO (...) Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior. (Superior Tribunal de Justiça RECURSO ESPECIAL No 1.370.899 – SP (2013/0053551-7)

Ademais, tratando-se de aquisição de ativos e passivos e cabendo à instituição demonstrar que o crédito dos exequentes não se enquadrava no conjunto assumido pelo ora impugnante, depreende-se que fez uso dos valores resultantes da aquisição e, por conseguinte, cabível, sim, a incidência dos juros e da correção, inclusive durante e após o período da liquidação.

Portanto, consoante acima disposto, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, ou seja, 21/05/1993.

Por fim, cumpre assinalar que, com o advento da Lei no 11.232/05, vigente desde 23/06/2006 e, mais recentemente, do Novo Código de Processo Civil, a defesa direta do executado, em se tratando de título executivo judicial, passou a ser feita por impugnação, a qual não tem natureza de ação, como nos velhos embargos. Assim, não se forma novo processo, pois a relação jurídica entre as partes, estabelecida com a citação na fase cognitiva, continua a mesma.

Do ponto de vista da técnica, consiste num incidente processual, resolvido por decisão interlocutória, e não por sentença. Anoto que apenas caberia o arbitramento de honorários sucumbenciais no caso de acolhimento da impugnação, conforme orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça, exarada no julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria (REsp no 1.134.186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011, nos seguintes termos: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido." (grifei)

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença.

(...)

Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1o, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba honorária pela parte executada.

O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3o, do Código de Processo Civil.

(...)”

Na espécie, em análise detida dos autos, vislumbro parcial razão nas alegações apresentadas pela instituição agravante, sendo imperiosa, data vênia, a prévia liquidação.

Com efeito, observa-se que versa a presente demanda sobre cumprimento individual de sentença coletiva, no qual os exequentes/agravados pretendem o recebimento de valores referentes a expurgos inflacionários, a cujo pagamento foi condenado o banco ora agravante em Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

In casu
, o título executivo está amparado em sentença prolatada de forma genérica em ação coletiva, atingindo enorme gama de poupadores, sem especificar valores, exatamente na forma preconizada pelo art. 95 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se:

“Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.”

Assim, o
quantum
devido deve ser avaliado em prévia liquidação de sentença por arbitramento, com cálculos realizados por profissional qualificado, restituindo-se a integralidade dos valores indevidamente retidos pela instituição financeira, permitindo-se a discussão acerca do valor apurado, com justa composição da lide. Logo, tem plena aplicação ao caso o disposto no art. 509 do CPC, senão vejamos:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;”

Doutro norte, ainda que os agravados tenham ajuizado procedimento de cumprimento de sentença, tenho que é possível a conversão deste em liquidação de sentença, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 – LEGITIMIDADE ATIVA – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )- JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA ACP - RESP 1361800-SP (TEMA 685)– INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5,o LXXVIII, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 - Resp n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia).

Definida a abrangência nacional da sentença prolatada em Ação Civil Pública ajuizada em Brasília/DF (Tema 948 - REsp n. 1.243.887-PR, repetitivo), o consumidor pode ingressar com o Cumprimento de Sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2o, I, do CDC).

Os juros de mora são aplicados a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (Tema 685- repetitivo REsp 1361800-SP).

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença.”
(N.U 0014569-51.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 948). Legitimidade passiva da instituição financeira (tema 298). Prazo prescricional quinquenal. Cumprimento de sentença requerido antes de transcorrido o lustro (tema 515). Prescrição dos juros remuneratórios. Prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da ação coletiva (temas 300, 515 e 877). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Sentença proferida na vigência do Código Civil de 1916. Taxa de 0,5% a.m. restrita ao período de vigência do referido codex. Dívida que se protrai durante o Código Civil de 2002. Incidência do art. 406 do novo diploma legal a partir da sua vigência. Inexistência de violação à coisa julgada (tema 176). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Honorários advocatícios. Fixação em consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (temas 407 a 410).
Necessidade de prévia liquidação de sentença
. Ausência de sucumbência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AGT: 00040661720158260028 Aparecida, Relator: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 10/11/2023, Câmara Especial de Presidentes, Data de Publicação: 10/11/2023)

Quanto a
ilegitimidade ativa dos agravados
, por não ser associada aos quadros do IDEC, sabe-se que
no julgamento do REsp no. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública no. 1998.01.016798-9, proposta pelo
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, transitou em julgado.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública,
independentemente
de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Veja-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL)
. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, DJe 02/09/2014)

Neste mesmo sentido, já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VERIFICADA
- ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM -

POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC

- COISA JULGADA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA - NÃO VERIFICADA - EFICÁCIA ERGA OMNES - PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto no 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.
Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada
. A competência territorial para ajuizamento de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 não está restrita ao universo de competência do órgão prolator, porquanto detém eficácia erga omnes e se estende para além dos limites da competência originária, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença. “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (STJ, REsp no 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos). Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
(TJ-MT - AI: 10110640720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

Logo,
rejeito
a preliminar em voga.

No mais, o banco agravante assevera que houve erro no cálculo apresentado pelos agravados. No entanto, ao contrário do que afirma, os juros remuneratórios foram corretamente calculados, uma vez que devem ser aplicados mês a mês até a data do efetivo pagamento.

A sentença proferida na Ação Civil Pública no. 583.00.1993.808239-4 contemplou os juros remuneratórios, razão pela qual viável sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONTEMPLA A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ENCARGO PARA CÁLCULO DA DÍVIDA DE FORMA MENSAL ATÉ O ENCERAMENTO DA CONTA-POUPANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2.
Havendo previsão de incidência de juros remuneratórios na sentença que condenou a instituição financeira a indenizar o poupador pelos expurgos inflacionários, esse encargo deve incidir de forma mensal durante o período em que permaneceu aberta a conta-poupança
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1627515 MG 2016/0244492-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

Em vista disso, nos cálculos deve constar a incidência dos juros remuneratórios até a data do encerramento da conta poupança.

Além do mais, a atualização monetária figura como consectário lógico ante a desvalorização da moeda na época dos planos econômicos e encontra-se em consonância com o pleito inicial formulado na demanda coletiva.

Outrossim, resta pacificado que incidem juros moratórios na espécie, que são computados da data da citação do devedor na fase cognitiva da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA No 568/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PROVIMENTOS NORMATIVOS. EQUIPARAÇÃO À LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. ALCANCE. SÚMULAS NoS 7 E 568/STJ. DÉBITO. ABATIMENTO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual. Incidência da Súmula no 568/STJ
. 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem soluciona a controvérsia à luz de provimentos normativos, visto que tais expedientes não se enquadram no conceito de lei federal. 4. Em recurso especial não cabe reexaminar fatos e provas, conforme a vedação da Súmula no 7/STJ. 5. Na hipótese, o acórdão recorrido julgou o alegado excesso de execução à luz de provimentos normativos e analisou o alcance dos encargos moratórios, bem como o abatimento do débito, com base no conjunto fático-probatório dos autos. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1989478 RS 2022/0060864-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023)

Quanto ao ônus de arcar com honorários do perito, sabe-se que a parte executada restou vencida na ação civil pública, portanto, lhe cabe suportar com os honorários periciais, nos termos da jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS -
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CUSTOS A CARGO DO VENCIDO
– MATÉRIA CONSOLIDADA NO REPETITIVO RESP 1274466/SC - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos
" ( REsp no 1274466 / SC). Os honorários periciais devem ser fixados em harmonia com a complexidade do trabalho a ser executado pelo profissional, sua natureza, o tempo consumido e as despesas havidas.”
(TJ-MT 10012916920228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

No mais, a questão ao seguro garantia não foram abordados na decisão agravada, razão pela qual deixo de conhecê-lo, neste tocante, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHECO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e

no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para autorizar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. Via de consequência, julgo
prejudicado
o agravo interno de Id 184292169.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023